Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-76.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E ECA. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. DANO IRREPARÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATO INFRACIONAL. ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. PRÉVIA OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO CASSADA.
1. Em regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente, o que não ocorreu na espécie.
2. “Não se afigura indispensável a realização da oitiva informal do adolescente se o representante do Ministério Público entende estarem reunidos elementos de convicção suficientes para amparar a representação. Precedentes” (REsp n. 662.499/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/12/2004, DJ de 14/2/2005, p. 234.).
3. Isso porque não se vislumbra prejuízo ao menor decorrente da não realização da audiência preliminar, quando o ECA prevê, em seu art. 184, audiência judicial de apresentação do adolescente, oportunidade em que poderá apresentar sua versão dos fatos (procedimento análogo ao interrogatório do processo penal), assegurada a garantia prevista no art. 111, V, do ECA.
4. Ademais, o art. 188 do ECA apresenta a possibilidade para que o Parquet proponha a remissão posteriormente, em qualquer fase do procedimento, desde que antes da prolação da sentença, ainda que a tenha considerada adequada no momento do oferecimento da representação.
5. Recurso provido. Decisão cassada.